Tribunal: TJDFT
Processo: 0025464-65.2011.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável consumado (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação e negado o pedido de desclassificação da conduta para a forma tentada.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
IV - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.
V - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se devidamente comprovado que a vítima sofreu abusos sexuais enquanto dormia no quarto onde se encontravam várias crianças, o que representa maior reprovabilidade da conduta.
VI - Recurso conhecido e desprovido.